Tribunal: CARF
Processo: 13888.902581/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902581/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PALAZZO DI SPAGNA INCORPORACOES SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2/2015.
Não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 2015.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902581/2015-14
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 03-84.392, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 05289.26984. 290711.1.3.04-0450,
transmitida com base em créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 05/08/2015, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 84), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na Dcomp,
o sujeito passivo apresentou em 09/09/2015, manifestação de inconformidade às fls. 5
e 6, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado.
Esclarece que retificou a DCTF do período em 12/12/2015, ajustando a declaração de
débitos, de forma que entende ter direito a um crédito no montante de R$ 37.538,32.
Apresenta documentos e demonstrativos no intuito de demonstrar o direito alegado.
Ao final, requer que seja desconsiderado o Despacho Decisório, anulando, assim, a
presente decisão, para cancelar integralmente os valores cobrados e homologar a
compensação pleiteada.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta, por
ausência de comprovação do direito creditório, entendeu por bem indeferi-lo, cuja decisão
restou assim ementada:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário expondo as seguintes
razões:
“(...)
III. MÉRITO
Em procedimento de auditoria interna, a Recorrente verificou a necessidade de ajustar a
apuração da CSLL de setembro de 2010 para refletir a realidade dos fatos.
O ajuste na apuração foi transmitido na DCTF retificadora em 12/02/2015 (acostada aos
autos), muito embora à época ainda não tenha havido a homologação da DCOMP n.
05289.26984. 290711.1.3.04-0450 transmitida em 29/07/2011.
Ao contrário do que defende o acórdão recorrido, a DCTF retificadora apresentada pela
Recorrente deve ser considerada, na medida que é o único instrumento disponível ao
contribuinte que deseja declarar novos débitos, aumentar ou reduzir débitos já
declarados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados, nos termos do art. 9o
das Instruções Normativas RFB 1.110/2010 e 1.599/2015.
Nos termos das normas então vigentes, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração original, e por isso é forma legítima e idônea de ajustar as informações já
transmitidas ao fisco à realidade da apuração, como ocorreu no caso em tela.
Ao retificar as informações do período, a Recorrente ajustou o débito declarado, tendo
considerado o valor pago na DCTF original (i.e. R$ 34.446,60), e verificado o débito
remanescente de R$ 75.558,82, o qual foi quitado quando da adesão ao parcelamento
das Leis 11.941/2009 e 12.996/2014, em 03/11/2014.
Em outra seara, a Recorrente também comprovou a idoneidade do crédito pleiteado, na
medida que juntou o comprovante de arrecadação do valor pago indevidamente ou a
maior. O crédito, por sua vez, não foi utilizado na compensação com outros débitos da
Recorrente, uma vez que todos os débitos em aberto no período foram quitados por
meio do parcelamento previsto pelas Leis 11.941/2009 e 12.996/2014.
Neste contexto, cabe destacar que no processo administrativo, o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além
daqueles trazidos aos autos pelos interessados. O princípio da verdade material é aquele
através do qual se busca descobrir se o fato jurídico realmente ocorreu ou não.
Assim, uma vez que a Recorrente retificou a DCTF relativa ao débito constante da
DCOMP em questão, pagou a diferença ou débito em aberto por meio da adesão ao
parcelamento das Leis 11.941/2009 e 12.996/2014 e comprovou o recolhimento do
tributo que constitui o crédito através da apresentação do documento de arrecadação,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

necessária a reforma da decisão recorrida para reconhecer a existência do crédito a fim
de refletir a verdade material aqui evidenciada.
Desta forma, a fim de se prezar pela verdade material e eficiência do processo
administrativo, o presente recurso deve ser acolhido pelas razões aqui expostas para
reconhecer o crédito pleiteado pela Recorrente, uma vez que ele não foi utilizado na
compensação com outros débitos próprios, eis que todos os débitos da Recorrente em
aberto à época foram quitados por meio de parcelamento instituído e autorizado por lei.
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente
a decisão de primeira instância administrativa;
(ii) seja reconhecido o crédito pleiteado, por não ter sido utilizado pela Recorrente na
compensação com outros débitos próprios;
(iii) seja declarada a inaplicabilidade de multa ou qualquer penalidade advinda da não
homologação de compensação, uma vez que o crédito existe, é legítimo e idôneo;
(iv) a comprovação do alegado pelos documentos apresentados e eventuais diligências
julgadas necessárias pelo CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, presente processo versa sobre a não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP) no 05289.26984. 290711.1.3.04-0450, transmitida em
29/07/2011, para a compensação de crédito no valor de R$ 32.076,87, referente ao pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código 2372) por meio da DARF no valor de R$ 47.354,58,
período de apuração 30/06/2010 e data de arrecadação 28/02/2011.
A Per/Dcomp não foi homologada, conforme Despacho Decisório n. 107849810,
emitido em 05/08/2015, diante da inexistência de crédito. Em sede de manifestação de
inconformidade, a Recorrente informou a retificação de sua DCTF em 12/02/2015, quando a
declaração de débitos de CSLL foi ajustada para refletir a realidade da apuração.
Explicou, também, que que o débito de R$ 34.446,60, declarado na DCTF
original e pago, foi ajustado para R$ 110.005,41 (declarado na DCTF retificadora acostada aos
autos) e que a diferença de R$ 75.558,82 foi liquidada com a adesão e consolidação do
Parcelamento das Leis 11.941/2009 e 12.996/2014 (em anexo). Assim, a Recorrente entende
ainda ter direito a um crédito de R$ 37.538,32 (DARF de 28/02/2011, código de receita 2372,
também acostado aos autos), pois não utilizado na compensação com outros débitos. Já em suas
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

razões recursais, a Recorrente ratifica esses mesmos argumentos e requer a reforma do acórdão
de piso a fim de reconhecer o crédito pleiteado, na medida que não fora utilizado para quitar
outros débitos da Recorrente, pois estes foram quitados por meio do parcelamento das Leis
11.941/2009 e 12.996/2014, nos termos expostos.
Acerca da questão, assim decidiu a DRJ:
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Neste momento, deve ser ressaltado que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, nos termos do disposto no artigo 29 do Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235/72).
A controvérsia existente no presente processo refere-se ao reconhecimento de crédito
decorrente de pagamento de CSLL apurada pelo regime de tributação do lucro real.
Em sua manifestação, em síntese, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Esclarece que retificou a DCTF do período em 12/12/2015, ajustando a
declaração de débitos, de forma que entende ter direito a um crédito no montante de R$
37.538,32. Apresenta documentos e demonstrativos no intuito de demonstrar o direito
alegado.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento
de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais
atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas
esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus
da prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 3o).
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, a redução das receitas informadas na declaração da contribuinte estão,
assim, condicionadas à comprovação hábil e idônea dos erros que teriam sido cometidos
nas declarações transmitidas originalmente. Ressalte-se que, para se comprovar a
existência de crédito decorrente de pagamento a maior, conforme alegado pela
contribuinte, não basta a disponibilização de um simples quadro resumo, balancete ou
planilha, sem vinculação com a demonstração do erro que teria sido cometido.
Adicionalmente, consulta ao sistema Documentos de Arrecadação demonstram que o
pagamento que teria originado o crédito em discussão, no valor total de R$ 47.354,58,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

foi totalmente utilizado para quitar parte do débito de CSLL apurado no 2o trimestre de
2010, conforme tela a seguir:

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Da análise da decisão recorrida, contata-se que a DRJ foi explícita ao esclarecer
que a “redução das receitas informadas na declaração da contribuinte estão, assim,
condicionadas à comprovação hábil e idônea dos erros que teriam sido cometidos nas
declarações transmitidas originalmente. Ressalte-se que, para se comprovar a existência de
crédito decorrente de pagamento a maior, conforme alegado pela contribuinte, não basta a
disponibilização de um simples quadro resumo, balancete ou planilha, sem vinculação com a
demonstração do erro que teria sido cometido”.
Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida e
apresentando a documentação necessária para comprovação do referido erro de fato e, por
conseguinte, do seu direito creditório pleiteado. No entanto, a Recorrente assim procedeu.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DIPJ realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos e foi apresentada após a
prolação do despacho decisório. Porém, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 333 I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte; II tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm
proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas
documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Releva ressaltar que, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da
DIPJ não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros
meios, bem como não há impedimento para que a DIPJ seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Todavia, a Recorrente passou ao largo acerca da necessidade de comprovação do
erro material que originou a retificação em questão por intermédio da apresentação de seus livros
fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais estes se basearam, para que o
julgador administrativo pudesse verificar a legitimidade do pleito em relação ao valor litigioso
do direito creditório pleiteado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

Destarte, no presente processo, ante a ausência de comprovação do erro de fato no
preenchimento de declaração, não vale o argumento de o equívoco no preenchimento da DIPJ,
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, mesmo
princípio da busca da verdade material ,já que a Recorrente não provou o alegado.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou documento
indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade
de apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se manter o não
reconhecimento do direito creditório em questão.
Ressalta-se que neste sentido esta Turma já decidiu em processo de minha
relatoria:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito credito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.620, Data da sessão: 11/04/2019)
Outro não é posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.187 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902581/2015-14

Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Por fim, quanto à alegação de que os débitos informados na declaração de
compensação (Perd/Dcomp) foram objetos do parcelamento regulado pelas Leis 11.941/2009 e
12.996/2014, não é competência desta julgadora analisar eventual quitação daqueles ou não, mas
sim da Unidade de Origem mediante provocação da Recorrente .
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital